Tribunal: STJ
Processo: 2073475-18.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800144 - SP (2024/0439232-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: G.V.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PORTO DE IBIÚNA
ADVOGADOS
: RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
MATHEWS SCHEFFER RODRIGUES - SP409932
AGRAVADO
: DANIELA SEVE DUVIVIER
AGRAVADO
: ANDRÉ LEITÃO DA CUNHA DUVIVIER
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
ELTON CARLOS VIANA POSSA - SP282307
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. Ação de execução.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e7778803-3976-4df1-ba26-4d94b540a02e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800144 - SP (2024/0439232-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: G.V.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PORTO DE IBIÚNA
ADVOGADOS
: RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
MATHEWS SCHEFFER RODRIGUES - SP409932
AGRAVADO
: DANIELA SEVE DUVIVIER
AGRAVADO
: ANDRÉ LEITÃO DA CUNHA DUVIVIER
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
ELTON CARLOS VIANA POSSA - SP282307
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. Ação de execução.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50471018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 03a98ac5-e819-4ed1-9927-068acbb8c8b7

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por G.V.G. PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. à decisão unipessoal que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial por ela interposto.
: de execução, ajuizada por CONDOMÍNIO PORTO DE IBIÚNA à ora
Ação
recorrente.
: rejeitou o pedido de remição da execução.
Decisão interlocutória
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÕES. Execução de Título
Extrajudicial. Indeferimento do pedido de remição da execução. Insurgência do
executado. - Remição da execução. Requisitos do art. 826 do Código de Processo
Civil não atendidos pelo devedor. Depósito judicial de valor inferior ao devido, com
pedido de parcelamento. Subsequente pedido de remição integral, porém com
depósito de valor inferior àqueles dos cálculos apresentados anteriormente pelo
próprio executado e insuficiente para satisfazer o crédito exequendo. -
Arrematação. Presente a possibilidade de remição da execução até a assinatura do
auto de arrematação pelo arrematante, leiloeiro e juiz. Ato complexo perfeito,
acabado e irretratável. Precedentes desta Corte e do C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(e-STJ fls. 24-30).

: opostos pela ora recorrente, foram
Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (e-STJ fls. 61-66).
: alega violação dos artigos 139, V, 826 e 903 do Código
Recurso especial
de Processo Civil. Assinala que apresentou requerimento para a remição da
execução antes da realização do primeiro leilão, o que é direito do executado, sem
que o juízo de origem tenha apreciado a questão oportunamente. Refere ter
ocorrido irregularidade no lance vencedor, o que lhe ocasionou prejuízos. Sustenta
que foi ignorado o pedido de designação de audiência de conciliação (e-STJ fls. 69-
90).
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial (e-STJ fls. 253-256).
: sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF e da
Agravo interno
Súmula 7 do STJ à hipótese, uma vez que foi apontado de forma clara e objetiva o
fundamento da violação aos dispositivos legais invocados e a questão a dirimir é
exclusivamente de direito (e-STJ fls. 261-264).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50471018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 03a98ac5-e819-4ed1-9927-068acbb8c8b7

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O agravo interno dirige-se à decisão unipessoal que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto pela ora agravante, com
fundamento na Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.
Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte não
trouxe qualquer elemento novo a afastar o entendimento firmado na decisão
impugnada.

- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os artigos 139, V, 826 e 903 do CPC, o que implica a
inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Do reexame de fatos e provas
Acerca dos pontos levantados no recurso especial, assim decidiu o TJ/SP:

II.1. A controvérsia recursal gira em torno da validade da arrematação
de imóvel penhorado, em leilão eletrônico realizado depois de pedido de remição
da dívida formulado pela executada agravante, com fundamento no art. 826 do
Código de Processo Civil e por meio da petição de fls. 666/669 dos autos originários.
Em realidade, o primeiro pedido (fls. 666/669) não corresponde a
remição. Trata-se de proposta de parcelamento do débito, para pagamento em
parcelas tanto do débito exequendo quanto dos honorários advocatícios, conforme
cálculos elaborados pela devedora (fls. 670/671).
Seguiu-se nova postulação de remição (fl. 673), desta vez com indicação
de intenção de pagamento integral, mas depósito de valor que não chega sequer à
metade do crédito exequendo. Instado a se manifestar acerca da postulação, o
condomínio exequente, ora agravado, se opôs ao deferimento. (fls. 716).
II.2. Com efeito, o art. 826 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que “Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode,
a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância
atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. À
evidência, o agravante não observou os parâmetros legais da remição, uma vez que
não consignou nos autos a importância atualizada da dívida, com os consectários e
acréscimos previstos em lei. Ao contrário, realizou depósito judicial de valor
insuficiente (fls. 673) e transferiu o ônus do cálculo aos agravados, o que não é
possível admitir. Com efeito, o agravante tem pleno conhecimento do valor do
débito de sua responsabilidade e inexiste boa razão quer para o pedido de
pagamento inferior ou parcelado do débito e menos ainda para deferimento de tal
postulação, destituída por completo de embasamento legal.
Ademais, é importante lembrar que a arrematação não constitui ato
isolado. Trata-se, isso sim, de ato complexo que tem início, como se deu no caso,
com o depósito de parte do valor do lance pelo arrematante, mas só será
Documento eletrônico VDA50471018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 03a98ac5-e819-4ed1-9927-068acbb8c8b7

considerada perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto pelo juiz,
arrematante e leiloeiro, o que ocorreu, tudo nos termos do art. 903 do CPC:
“Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz,
pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada
e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do
executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”.
Até então, seria possível ao executado remir a execução, nos termos do
art. 826 do CPC:
“Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo
tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da
dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”.
A esse respeito é firme e consolidada a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça, na linha do entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Em pesem os alentados argumentos trazidos pelo agravante, é
inafastável a conclusão de que, além de não preenchidos os requisitos legais para o
deferimento do pedido de remição da dívida, a arrematação do imóvel, a esta
altura, está perfeita e acabada, assinado o auto de arrematação pela arrematante,
pelo leiloeiro e pelo juízo singular (fls. 721/752).
Cumpre destacar, como fecho, que o juiz não está obrigado a atender ao
pedido de autocomposição formulado pelo exequente - se não em momento que
entender oportuno -, uma vez que nada impede que as próprias partes busquem
diretamente a solução negociada da controvérsia.
No caso dos autos, como bem apontado na decisão agravada, a
execução tramita desde 2016 sem que o executado tivesse pretendido a
autocomposição ou mesmo a remição da execução. (e-STJ fls. 26-30).

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
preenchimento, na hipótese, dos requisitos para a remição da dívida, exigiria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Nas razões de agravo interno, a parte agravante não traz qualquer
elemento que possa justificar a mudança do entendimento adotado na decisão
agravada, a qual, portanto, não merece reforma.

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50471018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 03a98ac5-e819-4ed1-9927-068acbb8c8b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.144 / SP
Número Registro: 2024/0439232-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11387275420168260100
20240000261485
20240000408579
20734751820248260000
2073475182024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G.V.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PORTO DE IBIÚNA
ADVOGADOS : RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
MATHEWS SCHEFFER RODRIGUES - SP409932
AGRAVADO
: DANIELA SEVE DUVIVIER
AGRAVADO
: ANDRÉ LEITÃO DA CUNHA DUVIVIER
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
ELTON CARLOS VIANA POSSA - SP282307
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: 06193cf8-4dee-422d-8115-0252dfd7576e

AGRAVANTE : G.V.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SATTIN VILAS BOAS - SP159846
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PORTO DE IBIÚNA
ADVOGADOS : RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
MATHEWS SCHEFFER RODRIGUES - SP409932
AGRAVADO
: DANIELA SEVE DUVIVIER
AGRAVADO
: ANDRÉ LEITÃO DA CUNHA DUVIVIER
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
ELTON CARLOS VIANA POSSA - SP282307
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: 06193cf8-4dee-422d-8115-0252dfd7576e